Tribunal: STF
Processo: HC 99671
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MILITAR EM SERVIÇO DE 
   VIGILÂNCIA, GARANTIA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CRIME 
   CULPOSO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE ATINGIR INSTITUIÇÃO MILITAR. 
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. 
   	Não há na conduta descrita na peça acusatória qualquer intenção 
   de o paciente atingir instituição militar.
2. 	O simples fato de 
   a vítima ser militar no desempenho de serviço de vigilância, 
   garantia e preservação da ordem pública, só por si, não é 
   suficiente para atrair a competência da Justiça Castrense.
3. 
   	Consoante já decidiu essa Suprema Corte, a tipificação da 
   conduta de civil como crime militar depende do "intuito de 
   atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, 
   frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o 
   evento ou situação em que este esteja empenhado." (CC 7.040/RS, 
   Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 22.11.1996). No mesmo sentido HC 
   86.216/MG, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 24.10.2008).
4. 	Habeas 
   corpus concedido.